Tribunal: TJSP
Processo: 1033576-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação Cível - Mandado de Segurança com Pedido Liminar – ITCMD de imóvel urbano – Cobrança do referido imposto com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09 – Pleito que visa a utilização como base de cálculo do tributo, valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência – Sentença concessiva da ordem para

Ementa:

Apelação Cível - Mandado de Segurança com Pedido Liminar – ITCMD de imóvel urbano – Cobrança do referido imposto com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09 – Pleito que visa a utilização como base de cálculo do tributo, valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência – Sentença concessiva da ordem para estabelecer que a base de cálculo do recolhimento do ITCMD deve seguir o critério da Lei Estadual no 10.705/2000, mantida em sede de remessa necessária por esta C. Corte – Alegação de descumprimento da ordem e pedido de isenção do IPTU – Contra decisão de arquivamento dos autos diante do cumprimento da obrigação de fazer – Decisão escorreita – Provas nos autos do cumprimento da ordem judicial – Pretensão executória que não é alcançada pelo título judicial – Demais pedidos que devem ser objeto de ação própria -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033576-75.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILMAR
BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033576-75.2018.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1033576-75.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz(a) sentenciante: Liliane Keyko Hioki
Apelante: Gilmar Braga
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Delegado Regional Tributário da Capital
Voto no 33.038
Apelação Cível - Mandado de Segurança com Pedido
Liminar ITCMD de imóvel urbano Cobrança do referido
imposto com adoção de base de cálculo de ITBI, nos termos
do que dispõe o Decreto Estadual no 55.002/09 Pleito que
visa a utilização como base de cálculo do tributo, valor
venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor
de referência
Sentença concessiva da ordem para
estabelecer que a base de cálculo do recolhimento do
ITCMD deve seguir o critério da Lei Estadual no
10.705/2000, mantida em sede de remessa necessária por
esta C. Corte Alegação de descumprimento da ordem e
pedido de isenção do IPTU
Contra decisão de
arquivamento dos autos diante do cumprimento da
obrigação de fazer Decisão escorreita Provas nos autos
do cumprimento da ordem judicial Pretensão executória
que não é alcançada pelo título judicial Demais pedidos
que devem ser objeto de ação própria -
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de Apelação interposto
pela parte acima descrita (fls.146/153), em face da r. decisão
(fls.141), que arquivou os autos, em razão do cumprimento da
ordem judicial pelo Estado de São Paulo.
Aduz descumprimento da ordem e pleiteia
isenção do IPTU.
Órgão Ministerial que se absteve de ofertar
parecer (fls.63/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033576-75.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Contrarrazões às fls.156/158.
É o breve relatório.
Cuida-se de ação mandamental com pedido
liminar, que concedeu a segurança para estabelecer que a base de
cálculo do recolhimento do ITCMD deve seguir o critério da Lei
Estadual no 10.705/2000, afastando a incidência do Decreto
Estadual 55.002/2009 (fls.66/74), sentença essa mantida em sede
de remessa necessária em v. acórdão desta C. Corte de fls.91/98.
O presente apelo diz respeito à decisão de fls.141, que determinou
o arquivamento dos autos, ante a satisfação da execução, pelo
cumprimento da ordem pelo Estado.
Insiste o recorrente que a ordem judicial não
foi cumprida, porém, no título judicial não se falou em isenção de
cobrança sobre o IPTU, como quer fazer crer o apelante, pois tal
suspensão somente se deu em sede de liminar, tendo a decisão de
mérito determinado a cobrança de acordo Lei Estadual no
10.705/2000, decisão mantida em segundo grau. Conforme
documentos de fls.113/114; 119/120 128/129 e 139/140, a decisão
de primeiro grau está amparada. A pretensão executória de isenção
do pagamento do IPTU não é objeto desta ação, não sendo
abarcada pelo título judicial, devendo o recorrente, em querendo,
fazer uso de ação própria.
Assim, a r. sentença deve ser mantida, nos
termos do artigo 252, do RITJSP, sendo dispensáveis maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033576-75.2018.8.26.0053 -Voto no
4
digressões a respeito.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator